Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-52.2011.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000300-52.2011.8.05.0101

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDECI PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): DEUSEMAR REIS SOUZA

APELADO: ADEMIR FERREIRA LESSA SILVA

Advogado(s):DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A
CAUSA DEBENDI
. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Aldeci Pereira da Silva, contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 0000300-52.2011.8.05.0101, movida por Ademir Ferreira Lessa Silva, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se ocorreu a prescrição intercorrente; estabelecer se é possível a análise da
causa debendi
; e verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da supressão da dilação probatória necessária à apuração da alegada ilicitude do negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente é inaplicável, quando a paralisação da marcha processual decorrer de fatores alheios à vontade do Demandante, sendo esta a hipótese
sub
examine.

4. O cheque prescrito, embora desprovido dos atributos cambiários, pode embasar Ação Monitória, sendo cabível ao Demandado discutir a
causa debendi
e opor exceções pessoais, incumbindo-lhe o ônus de provar eventual ilicitude, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. O direito ao contraditório e à ampla defesa compreende a garantia de produção de provas, de modo que a revogação da audiência designada para apuração da alegada prática de agiotagem configurou cerceamento de defesa, matéria cognoscível de ofício por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000300-52.2011.8.05.0101, oriundos da Comarca de
Igaporã
,
tendo como Apelante

ALDECI PEREIRA DA SILVA
,

sendo
Apelad
o

ADEMIR FERREIRA LESSA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, E JULGAR PREJUDICADO O APELO.

Salvador, .